Tribunal: STF
Processo: Rcl 58457
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo e processual civil. Reclamação. Conselho profissional. Demissão imotivada. Ação rescisória. Alegação de afronta ao Tema 136 da repercussão geral. Súmula STF, 343. Improcedência.



1. Reclamação ajuizada contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho pela rescisão de acórdão que julgara válida demissão imotivada de empregado de conselho de fiscalização do exercício profissional. Alegação de afronta ao Tema 136 da repercussão geral.



2. No julgamento do RE 590.809 (Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 22.10.2014), o STF fixou a tese de que “´[n]ão cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 



3. No caso dos autos, porém, o acórdão rescindendo tinha por fundamento jurisprudência consolidada do TST, que, à época, já não encontrava ressonância no STF. Desde o julgamento da ADI 1.717 (j. em 07.11.2002), até a presente data, há a “compreensão de que os conselhos profissionais devem observar os princípios da Administração Pública, especialmente no que diz com a contratação e a dispensa de pessoal, que deve ser precedida de processo administrativo” (RE 1.389.170-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber).



4. Assim, o ato reclamado, ao rescindir acórdão proferido em desconformidade com o entendimento já manifestado à época por esta Corte, não afronta o paradigma invocado.



5. Pedido improcedente. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul - CRC/RS contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido nos autos da Ação Rescisória nº 11300-79.2007.5.04.0000.



     



    2. Consta dos autos que o beneficiário do ato reclamado, ao ser demitido do CRC/RS em 01.03.2002, propôs reclamação trabalhista, a qual foi julgada improcedente. Na sequência, a decisão foi objeto de ação rescisória, que também não obteve sucesso no âmbito da Justiça Trabalhista, por estar o acórdão rescindendo em consonância com a jurisprudência consolidada do TST. A discussão aportou no STF (ARE 646.837, de minha relatoria), que devolveu os autos ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) para que julgasse conforme entendesse de direito, “observada a premissa de que é inviável a dispensa imotivada de servidor – cujo ingresso se deu por meio de concurso público – sem a submissão ao devido processo administrativo”.



    3. Em novo julgamento, o TST, considerando o decidido pelo STF, deu provimento à rescisória, determinando a reintegração do beneficiário no cargo e condenando o CRC/RS ao pagamento de “todas as parcelas salariais desde o desligamento até o efetivo retorno ao trabalho, como se de efetivo serviço estivesse o demandante (...) a serem calculadas em liquidação”. O ora reclamante opôs, por duas vezes, embargos de declaração, sob o fundamento de não cabimento da recisória para uniformização da jurisprudência (Tema 136 e Súmula 343/STF), tendo em conta que, à época dos fatos e do acórdão rescindendo, admitia-se a livre contratação e exoneração de funcionários do conselho de classe. Os embargos foram acolhidos, sem efeitos modificativos, para prestar esclarecimentos.



     



    4. O subsequente recurso extraordinário teve o seu seguimento negado, por estar a decisão recorrida em conformidade com o Tema 136 da repercussão geral, bem como por não se divisar ofensa aos dispositivos constitucionais elencados. Contra a decisão, foram interpostos os agravos do art. 1.021 e do art. 1.042 do CPC. O agravo interno teve o seu provimento negado e o outro ainda está pendente de análise.



    5. Iniciada a execução provisória, o executado foi intimado a pagar ou garantir a execução, no valor de R$ 2.934.598,07 (dois milhões novecentos e trinta e quatro mil e quinhentos e noventa e oito reais e sete centavos). Não obstante, o TST deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que o juízo (i) assegure “no decorrer da execução em enfoque a manutenção de receita corrente mensal capaz de fazer frente à folha de pagamento do Conselho e às respectivas contribuições previdenciárias dela decorrentes”; e (ii) se “abstenha de liberar valores ao exequente até o trânsito em julgado da decisão proferida nessa ação rescisória”.



    6. Na presente reclamação, o reclamante sustenta, preliminarmente, que a premissa fixada no ARE 646.837 não influencia ou impede a análise quanto ao cabimento da reclamação, tendo em conta que, na ocasião, ressalvou-se a necessidade de serem examinadas as questões remanescentes.



    7. No mais, alega que, “ao dar provimento à ação rescisória e determinar a reintegração do sr. Ronaldo Guimarães Martins, o TST, com a devida vênia, ofendeu a garantia da coisa julgada e a Súmula 343/STF e o tema 136 da Repercussão Geral”. Destaca que (i) o MS 22.643, julgado em 1998 e mencionado pela Vice Presidência do TST como indicativo de que não houve mudança jurisprudencial, não possui efeito erga omnes e discutia a submissão de conselho profissional ao TCU; (ii) o art. 58, § 3º, da Lei 9.646/1998, já vigente à época dos fatos, permite a contratação em regime celetista pelos Conselhos Profissionais (dispositivo recentemente declarado constitucional no bojo da ADC 36); (iii) o TST até 2015 permitia a livre contratação e exoneração de servidores de conselhos profissionais; (iv) o STF, até 2006, manifestava dúvida acerca do regime laboral dos funcionários dos conselhos profissionais; e (v) a exigência de realização de concurso público e observância do regime estatutário para Conselhos Profissionais consolidou-se no julgamento do RE 539.224 (Rel. Min. Luiz Fux), dez anos após os fatos e sete anos após o trânsito em julgado da reclamação trabalhista.



    8. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, “vez que não se admite a utilização desta ação para fins de uniformização de jurisprudência”. 



    9. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pelo ARE 646.837.



    10. É o relatório. Decido. 



    11. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    12. No julgamento do Tema 136 da repercussão geral (RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio), o Supremo Tribunal Federal deu provimento a recurso extraordinário, afirmando a aplicabilidade da Súmula 343 da jurisprudência dominante do STF, segundo a qual “[n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”, ainda quando a questão controvertida tenha natureza constitucional. 



    13. Na oportunidade, analisou-se a validade de acórdão que rescindira julgado no sentido da viabilidade de creditamento de IPI nas hipóteses de insumo adquirido não tributado ou sujeito a alíquota zero, com base em acórdão posterior do STF em sentido contrário à decisão rescindenda. O relator então asseverou a impossibilidade de admitir-se, “sob pena de desprezo à garantia constitucional da coisa julgada, a recusa apriorística do mencionado verbete, como se a rescisória pudesse ‘conformar’ os pronunciamentos dos tribunais brasileiros com a jurisprudência de último momento do Supremo, mesmo considerada a interpretação da norma constitucional”. 



    14. Eis a ementa do paradigma:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’.



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”. 



    15. Em suma, a tese foi fixada no sentido de que “[n]ão cabe ação rescisória quando julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 



    16. No presente caso, o julgado rescindendo julgou válida a despedida imotivada do ora beneficiário dos quadros do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, ao fundamento de que , “(...) em que pese a natureza autárquica do reclamado, sua atuação não guarda relação com o serviço público típico, tal como o realizado pela Administração Pública, sendo que o fato de deter a condição de autarquia, por si só, é insuficiente para autorizar que seus empregados gozem do privilégio da estabilidade, prevista no art. 41 da Constituição Federal”.



    17. Ocorre que, conforme destacado na decisão rescisória, ato ora reclamado, o acórdão rescindendo refletia a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho à época, que, entretanto, já era contrária àquela emanada do Supremo Tribunal Federal. Tal constatação fundamentou a decisão proferida no ARE 646.837 (sob minha relatoria) - que chegou a esta Suprema Corte no âmbito da própria ação rescisória objeto da presente reclamação. Na ocasião, assinalei que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que os conselhos de fiscalização de profissões possuem a natureza jurídica de autarquia federal, sendo entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de modo que os seus funcionários são considerados servidores públicos. Sobre a questão, ressaltei a ementa da ADI 1.717, julgada sob a relatoria do Ministro Sydney Sanches:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 



    1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do "caput" e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58.



    2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados.



    3. Decisão unânime”.



    18. O acórdão da referida ação direta, dotado de eficácia erga omnes e efeito vinculante, foi publicado em 28.03.2003 - antes, portanto, do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, que ocorreu em 21.01.2005. Desde então, até a presente data, há a “compreensão de que os conselhos profissionais devem observar os princípios da Administração Pública, especialmente no que diz com a contratação e a dispensa de pessoal, que deve ser precedida de processo administrativo” (nesse sentido: RE 1.389.170-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). A propósito da necessidade de observância do regular procedimento, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: RE 563.820-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, e ARE 1.201.836 AgR-segundo-AgR-ED-EDv, sob minha relatoria - Primeira Turma; RE 735.703-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, e ARE 1293751-AgR-ED, Rel. Min Edson Fachin - Segunda Turma.



    19. Na hipótese, o beneficiário ingressou nos quadros do CRC/RS por meio de concurso público, sendo demitido de forma imotivada. Por isso, ao julgar o ARE 646.837, determinei que fosse observada a “premissa de que é inviável a dispensa imotivada de servidor - cujo ingresso se deu por meio de concurso público - sem a submissão ao devido processo administrativo”.



    20. Ademais, ao contrário do que alega a parte reclamante, a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com a tratada na ADC 36. Naquela oportunidade, o Plenário do STF, ao julgar conjuntamente a referida ação, a ADI 5.367 e a ADPF 367, decidiu pela constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, consolidando o entendimento de que não se aplica aos conselhos de fiscalização profissional a obrigatoriedade do regime jurídico único, previsto no art. 39 da CF. Sobre a ausência de similitude fática entre as questões confira-se a decisão do ARE 1.267.947-AgR-ED-EDV-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIA FEDERAL. ESTABILIDADE: ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DISPENSA MOTIVADA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O JULGADO EMBARGADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Grifei)



    21. Portanto, o ato reclamado, ao rescindir acórdão proferido em desconformidade com o entendimento já manifestado à época por esta Suprema Corte, não afronta o paradigma invocado.



    22. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, julgo improcedente o pedido formulado em reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



          Publique-se. 



          Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator